Tribunal: TJES
Processo: 5000014-90.2018.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-90.2018.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000014-90.2018.8.08.0058

RECTE.:

JULIO CESAR DA SILVA

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS ACOSTADOS A INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. EXEGÊSE DO ART. 321 DO CPC.

NULIDADE DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulado com pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte autora alega não ter celebrado contrato com as demandadas, tendo sido surpreendido com uma restrição creditícia por débito que de
s
conhece. Ressalta que nunca residiu no endereço em que houve o fornecimento do serviço, desconhecendo o contrato em questão.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débitos, a baixa da restrição creditícia, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão da inserção do seu CPF nos órgãos de inadimplência.

Em razões de Recurso Inominado (Id. 669621), alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do descumprimento do disposto no art. 321 do CPC, por não ter sido oportunizado
à
parte a juntada dos documentos, visto que ilegíveis. Alega, ainda, que a sentença guerreada viola ainda o Princípio da Não Surpresa ou do Contraditório Substanciado, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC.

No mérito, alega que em razão da inversão do ônus da prova, caberia
à
recorrida comprovar a legalidade do débito, o que não ocorreu no caso em tela, importando na procedência do pleito autoral.

Tese do Requerido

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (Id. 669626), alega que o autor não comprova minimamente os fatos constitutivos do direito que alega, do que decorre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança nas alegações, e improcedência do pleito autoral. Por fim, alega o exercício regular de direito, visto a prestação do serviços e beneficiamento do autor, não havendo que se falar em ato ilícito, tampouco dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 681697) dispôs que:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por JULIO CESAR DA SILVA em face da ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A – ESCELSA. Considerando a improcedência dos pedidos iniciais, torno sem efeito a antecipação de tutela deferida no ID nº 851124. Julgo extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC..”

Interpostos embargos de declaração pela parte autora, sobreveio a seguinte sentença (Id. 669618):
“Por tais fundamentos, recebo os embargos declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, suprimir da sentença guerreada o seguinte trecho: "Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por FLÁVIA GARCIA BRUM GOMES em face de RONIS JOSÉ OLAVO e ROBILSON ANTÔNIO OLAVO, utilizando-se do rito estabelecido na Lei 9.099/95" No mais, ratifico os demais termos da sentença objurgada.”

Voto

Inicialmente, destaco que a parte recorrente teve deferido o pleito de assistência judiciária gratuita no Despacho de Id. 669623.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Os documentos apresentados pelo autor, ora recorrente, estão, de fato, em sua quase totalidade, ilegíveis, e o proprietário do imóvel favorecido pelo contrato objeto da ação é o genitor do autor. Logo, a meu ver, não restou evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos que alega. E entendendo dessa forma, o juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, por entender não ter restado comprovado minimamente os direitos alegados pelo autor.

Noutro giro, com acerto alega o recorrente a nulidade da sentença atacada ao socorrer-se do Princípio da Não Surpresa ou do Contraditório Substanciado, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, assim como do art. 321, por não ter sido oportunizado
à
parte a juntada dos documentos, visto que ilegíveis.

Destaco que o processo jurisdicional tem, dentre seus escopos, o objetivo de dizer o direito e promover a justiça – todavia, uma decisão de mérito que passa por cima de valores constitucionais (acesso à justiça, direito de defesa e de contraditório) corrompe ambos os objetivos.

Corroborando tal entendimento, o legislador, ao promulgar o Novo Código de Processo Civil, passou a prever expressamente normas fundamentais de processo (artigos 1º ao 12º, no Capítulo I, Das Normas Fundamentais do Processo Civil), nas quais se busca resguardar o interesse público numa prestação jurisdicional justa e eficaz.

Ante o flagrante descumprimento artigos 9º e 10 do CPC, assim como do art. 321 do mesmo diploma legal, por não ter sido oportunizado
à
parte a juntada dos documentos então legíveis, declaro a nulidade da sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, devendo ser oportunizado a parte autora a juntada dos documentos essenciais ao julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, devendo ser oportunizado
à
parte autora a juntada dos documentos essenciais ao julgamento de mérito. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.